Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0704478-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANIA VIRGINIA POLICENO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, deferiu o pedido de penhora do percentual mensal de 15% (quinze por cento) dos proventos percebidos pela devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 80844928), a executada alega que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda, de natureza alimentar, integralmente comprometido com despesas essenciais. Sustenta que a medida impugnada compromete sua subsistência digna, viola o mínimo existencial e desconsidera sua condição de hipossuficiência e superendividamento. Argumenta que a relativização da impenhorabilidade não se justifica no caso concreto, diante da ausência de sobras financeiras e em afronta à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada para que seja revogada a penhora salarial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o percentual constrito. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo assim fundamentou o deferimento da medida constritiva, “in verbis”: “A parte exequente requereu a penhora de percentual do benefício previdenciário percebido pela parte executada, conforme com a petição do ID: 245195056. Em resposta (ID: 248661514), instruída com documentos (ID: 248661516 ao ID: 248661536), a devedora argumentou que o benefício previdenciário "encontra-se integralmente comprometido com despesas essenciais e dívidas já assumidas, o que evidencia a total impossibilidade de arcar com o desconto de 30% (trinta por cento) sobre o benefício, conforme pleiteado pela parte Exequente", destacando as obrigações mensais, negociações de dívidas com outros credores e a impenhorabilidade da verba previdenciária (art. 833, inciso IV, do CPC). É o bastante relatório. Decido. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento parcial do pedido autoral é medida que se impõe, limitado, contudo, a 15% (quinze por cento) dos proventos da devedora, com atenção ao volume de recursos percebidos (ID: ID: 242799004). Por relevante, frise-se que as despesas apresentadas pela parte executada (ID: 248661516 ao ID: 248661536) fazem parte do cotidiano, sem caráter excepcional. Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela devedora a título de benefício previdenciário. A parte exequente deve instruir os autos com demonstrativo de cálculo atualizado do crédito exequendo, abatendo os valores adimplidos no curso da demanda, no prazo de 15 dias, tendo em vista o cumprimento da ordem judicial referenciada. Feito isso e após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta pessoal informada pelo credor, observado o último montante apresentado. Publique-se. Intimem-se.” In casu, considerados os meios de tentativa de localização de bens da devedora já empreendidos, resta atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios, de modo que não há óbice nesse aspecto à medida postulada pela parte exequente. Sob outro enfoque, os proventos percebidos pela executada agravante perfazem o montante de R$ 6.213,83 (ID 242799004 dos autos de origem). Embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição da devedora revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. No caso, a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida da executada corresponde ao decréscimo remuneratório de aproximadamente R$ 932,00. Referido percentual constritivo acarreta tolerável impacto no orçamento familiar, sem prolongar em demasia a quitação da dívida, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial nos termos em que fixados na origem. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Relatora